Tribunal: TJMT
Processo: 0010818-95.2014.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 299.855.951-49 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ANALISOU CORRETAMENTE A CAUSA DE PEDIR –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL -

INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI Nº 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator que fundamentou sua decisão no cálculo de conversão da Unidade Real de Valor (URV), em desacordo com a causa de pedir em análise, uma vez que o presente feito trata da antinomia acerca da norma municipal que dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade.

2.

Analisando o feito, observo que a matéria do recurso inominado refere-se tão somente a base de cálculo do adicional de insalubridade, haja vista que a parte Autora, informa que o adicional deve incidir sobre o seu salário-base.

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

4.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo questionado, será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

5.

No caso, constata-se que, como consignado na sentença de piso, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade
será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos,
disposição esta que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

6.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança, proposta por José Celso de Oliveira em desfavor do Município de Sinop, visando o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA sob a fundamentação que a
legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade
será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos

Irresignado, o Autor
José Celso de Oliveira
apresentou recurso cível pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito inicial.

Sobreveio decisão monocrática proferida pelo Juiz de Direito Relator Dr. Alex Nunes de Figueiredo
utilizando na sua fundamentação o cálculo de conversão da Unidade Real de Valor (URV), nos seguintes termos:

Posto isso
, CONHEÇO do recurso inominado aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC, de forma monocrática, com espeque na Súmula nº 02 da TRU c/c Súmula nº 10 da TRU em sede de matéria da Fazenda Pública, c/c artigo 932, inciso V, “a”, do NCPC
.

Por sua vez, o Autor apresentou agravo interno contra decisão monocrática, uma vez que proferida em desacordo com a causa de pedir em análise, posto que o presente feito trata da antinomia acerca da norma municipal que dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020